Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Retornam os autos com a certificação da preclusão da decisão de ID 37692681. Revisitando seus termos, constato a desnecessidade procedimental da comunicação ao eminente Relator do Conflito de Competência n.o 180093/DF, já arquivado no Superior Tribunal de Justiça. Em observância à economia dos atos procedimentais, à diligente Secretaria do Conselho Especial para que desconsidere os termos finais da decisão de ID 37692681, porquanto desnecessária a sua comunicação ao Superior Tribunal de Justiça. Com as cautelas de estilo e as anotações de praxe, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora